Tribunal: TJSP
Processo: 0215050-93.2011.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CLÁUSULA FOB – OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM ALÍQUOTA INFERIOR – TREDESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS – RESPONSABILIZAÇÃO DO VENDEDOR PELO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SEM PROVA DE QUE TENHA PARTICIPADO DE FRAUDE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DA DEVEDORA PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS.